Tribunal: TJPA
Processo: 0800495-62.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800495-62.2019.8.14.0201

APELANTE: JOSE NOE RODRIGUES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA, PAULO ROBSON MELO FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRERROGATIVA INSTITUCIONAL. ERROR IN PROCEDENDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Belém Rio Transportes Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença de extinção sem resolução do mérito, proferida em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, sob fundamento de abandono da causa pela parte autora, patrocinada pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (I) definir se houve afronta ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático da apelação; e (II) estabelecer se é válida a sentença de extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O julgamento monocrático observa os limites do art. 932 do CPC, inexistindo nulidade decorrente da atuação singular do Relator.

A interposição do agravo interno submete a controvérsia ao órgão colegiado, afastando eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade.

A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal de todos os atos processuais, nos termos do art. 186, §1º, do CPC e do art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/94.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu defensor, conforme art. 485, §1º, do CPC.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, configurando
error in procedendo
apto a ensejar a nulidade da sentença.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte acerca da indispensabilidade da intimação pessoal da Defensoria Pública nas hipóteses de extinção por abandono da causa.

Os argumentos deduzidos no agravo interno não apresentam elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
O julgamento monocrático realizado nos termos do art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade.

A interposição de agravo interno sana eventual alegação de nulidade decorrente de decisão monocrática do Relator.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública quando a parte estiver por ela assistida.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura violação ao contraditório e à ampla defesa, acarretando nulidade da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 186, §1º, 485, III e §1º, e 932; Lei Complementar nº 80/94, art. 128, I; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4, AG nº 0006783-73.2011.4.04.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, 3ª Turma, j. 06.07.2011; TJPA, Apelação nº 0006086-54.2013.8.14.0005, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.09.2019; TJCE, Apelação Cível nº 0001765-64.2003.8.06.0064, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, 3ª Câmara de Direito Público, j. 17.04.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM /PA – 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL, DISTRITAL DE ICOARACI.

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800495-62.2019.8.14.0201

AGRAVANTE: BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA; PAULO ROBSON MELO FIGUEIREDO

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA:
ID.
29665663

AGRAVADO: JOSÉ NOÉ RODRIGUES SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
- Id. 30308238, interposto por BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA, em face da decisão monocrática de minha relatoria, Id.29665663,
que deu provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença de Id. 26365761, proferida, pelo Juízo de
Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA.,
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada por JOSÉ NOÉ RODRIGUES SILVA
.

SÍNTESE DO QUADRO FÁTICO:

A controvérsia posta nos autos, versa sobre Ação Indenizatória por Reparação de Danos decorrentes de Acidente de Trânsito, na qual o magistrado sentenciante, ao reconhecer o abandono da causa pela parte autora, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de ausência de interesse processual, condição indispensável ao regular exercício do direito de ação.

Consignou o juízo a quo, que, no caso concreto, a parte autora permaneceu inerte, deixando de promover qualquer impulso processual mesmo após reiteradas intimações para o cumprimento das diligências determinadas pelo Juízo, além de não manter atualizado o seu endereço nos autos, providência que constitui dever processual das partes.

Observa-se, entretanto, que a extinção do feito foi decretada sem a prévia observância da necessária intimação pessoal da Defensoria Pública, patrona da parte autora, em desconformidade com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, circunstância que compromete a validade do ato extintivo.

Em suas
razões recursais
, sustenta a empresa/agravante, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, sob alegação de afronta ao princípio da colegialidade.

No mérito, contestam a anulação, buscando a reforma da decisão monocrática para que seja mantida a extinção do processo.

Argumentam, em síntese, que a inércia da parte autora ficou caracterizada e que a decisão agravada teria sido rigorosa excessivamente quanto à formalidade da intimação, defendendo a validade do ato sentencial proferido pelo juízo de piso.

A parte agravada, foi cientificada através de ato ordinatório, quanto a interposição do agravo interno, conforme Id. 33295599, entretanto, não contrarrazoou o recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático não merece acolhimento.

A decisão agravada foi proferida nos estritos limites do art. 932 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer nulidade no julgamento singular realizado pelo Relator.

De toda sorte, eventual alegação de afronta ao princípio da colegialidade resta superada pela interposição do presente Agravo Interno, por meio do qual a matéria é submetida à apreciação do órgão colegiado competente, circunstância apta a sanar eventual insurgência quanto ao julgamento monocrático.

A mera irresignação da parte recorrente quanto ao resultado do julgamento não descaracteriza a legitimidade da decisão singular, especialmente quando a matéria se encontra amparada em entendimento jurisprudencial consolidado. E mais, nesse sentido, orienta-se a jurisprudência pátria.

“
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PELO RELATOR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO . PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COLEGIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA . EVENTUAL NULIDADE SANADA...AGRAVO IMPROVIDO. 1 . Resta sanada qualquer má utilização da faculdade prevista no art. 557, caput, do CPC, quando a decisão monocrática do relator é confirmada pelo colegiado em sede de agravo interno...4. Agravo improvido.”.
(TRF-4 - AG: 67837320114040000 RS 0006783-73.2011 .4.04.0000, Relator.: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 06/07/2011, TERCEIRA TURMA).

No mérito, igualmente não assiste razão aos agravantes.

A decisão monocrática de Id. 29665663 aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Ao decidir monocraticamente, este Relator acolheu a tese do apelante, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
. A decisão fundamentou-se no fato de que, por ser o autor patrocinado pela Defensoria Pública, é prerrogativa institucional do órgão a intimação pessoal de todos os atos processuais, conforme exigem o art. 186, §1º, do CPC e o art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/94.

Destacou-se que a ausência dessa formalidade viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nula a extinção do processo. Assim, deu provimento ao apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da lide.

A decisão está em consonância à jurisprudência maciça dos Tribunais Pátrios, inclusive desta Corte TJPA:

EMENTA: “
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO POR ABANDONO . INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. VÍCIO INSANÁVEL. PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA . ARTIGO 128, INCISO I, LEI COMPLEMENTAR Nº. 80 /94 E ARTIGO 5º, § 5º, Lei nº. 1.060/50 . ERROR IN PROCEDENDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O apelante que sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública que a assiste . 2. As prerrogativas da Defensoria Pública se justificam por ser função essencial à realização da justiça. É pacífica a constitucionalidade do tratamento diferenciado atribuído pela lei. 3 . O artigo 485, nos incisos II e II do CPC/2015 prevê como consequência para a inércia da parte autora a extinção do processo sem resolução do mérito, condicionada a sua intimação pessoal, nos termos do § 1º do mesmo diploma processual. Entretanto, apesar do recorrente ter sido pessoalmente intimado pelo juízo para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Id. 1879279 - Pág. 18/19), não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública que o assiste, violando o disposto nos art . 128, inciso I, Lei Complementar nº. 80 /94 e art. 5º, § 5º, da lei 1.060/50 . Violação dos princípios do devido processo legal e contraditório e ampla defesa, devendo ser a sentença anulada, determinando-se o prosseguimento do feito. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. À UNANIMIDADE . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 (dezesseis) à 23 (vinte e três) de setembro de 2019 ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora”.
(TJ-PA - APL: 00060865420138140005 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2019)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TAC. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DA DEFENSORIA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEFENSOR DA PARTE AUTORA COM A ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO . EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . ABANDONO DE CAUSA DESCARACTERIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OS DEVIDOS FINS . 01. A extinção do feito por abandono da causa requer o cumprimento da exigência do § 1º do art. 485 do CPC/2015, qual seja, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nulidade do julgado proferido sob esse fundamento. Exigência legal não cumprida . 02. Nos casos de extinção por abandono, além da intimação pessoal do autor da ação, é necessária também a intimação do seu defensor. Precedentes. 03 . A necessidade da intimação pessoal da Defensoria Pública decorre de legislação específica que concede prerrogativas que visam facilitar o bom funcionamento do órgão no patrocínio dos interesses daqueles que não possuem recursos para constituir defensor particular. 04. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade...anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator.”.
(TJ-CE - Apelação Cível: 00017656420038060064 Caucaia, Relator.: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2023)

Os argumentos deduzidos no presente agravo interno não trouxeram elementos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado.

Dessa forma, ausente qualquer fundamento capaz de infirmar a decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 29665663, ora recorrida.

Assim é o meu voto.

Belém, 01/07/2026